Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701708-30.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KAYO ADRIANO MONTE CASTRO AGRAVADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado por ser deserto. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, "Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias". No caso em questão, a publicação da decisão foi disponibilizada no DJe em 15/08/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 16/08/2023, conforme se verifica na certidão de ID 50128845. Logo o prazo final para interposição do agravo findou-se em 06/09/2023. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 20/09/2023. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. Publique-se e intimem-se. Aguarde-se prazo para manifestação da parte. Decorrido o prazo sem manifestação, uma vez que já houve certificação do trânsito em julgado (ID 51103431), baixem os autos á origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito